Tribunal: TJPA
Processo: 0811809-50.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811809-50.2024.8.14.0000

PACIENTE: JEOVA JUCAR DE BRITO

AUTORIDADE COATORA: ANDRE DOS SANTOS CANTO, JUÍZO DA VARA UNICA DE CAPITÃO POÇO

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL LIBERATÓRIO

PROCESSO Nº 0811809-50.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:
OZIELEM DOS SANTOS BRAGA GUEDES – OAB/PA 34.212

PACIENTE:
JEOVÁ JUCAR DE BRITO – CPF 093.588.012-71

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE CAPITÃO-POÇO/PA

PROCESSO REFERÊNCIA:
0800581-36.2024.8.14.0014

CAPITULAÇÃO PENAL:
TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33, LEI 11.343/06

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS.

PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE CAUTELAR DIVERSA. IMPROCEDÊNCIA. INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO COM O CRIME ORGANIZADO. PERICULOSIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO MANTIDA. PRECEDENTES DO STJ. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Impetrante requer a revogação da prisão preventiva. Paciente flagrado na posse de 28 "petecas" de pasta base de cocaína e na presença de um terceiro na posse de 24 "papelotes" de maconha.

II. Questão em discussão

2.
A defesa sustenta:

2.1.
Ser ilegal a decisão que decretou a prisão preventiva mediante fundamentos genéricos e pela desconsideraçnao da aplicabilidade de cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3.
A prisão do paciente foi idoneamente decretada em face da existência de indícios de autoria do crime de tráfico de drogas, além da declaração de que é faccionado e envolvido com o crime organizado.

IV
. Dispositivo e Tese

4.
Habeas corpus Denegado. Inexistência de ilegalidade a ser sanada por meio do mandamus.

Julgados relevantes:

AgRg no HC n. 777.141/MT – STJ, 2022; AgRg no HC n. 727.535/GO – STJ, 2022.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
impetrado em

favor de
JEOVÁ JUCAR DE BRITO
, contra decisão do juízo da Vara Única de Capitão-Poço/PA que negou o pedido de revogação da prisão preventiva decretada em face do paciente nos autos do processo n° 0800581-36.2024.8.14.0014.

Narra a inicial que
JEOVÁ
foi preso em 29 de maio de 2024 por suposto cometimento do crime de tráfico de drogas.

Aduz o impetrante haver ilegalidade na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva por ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema.

Ademais, haveria que ter o juízo de primeiro grau considerado o fato de que o paciente faz
jus
a prisão domiciliar por ser pai de menor de 12 (doze) anos de idade, que depende financeiramente do coacto, além de que aplicáveis ao caso as medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319, do CPP.

Em sede de pedidos, requer seja reconhecida a ilegalidade e nulidade da decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva do paciente, bem como a substituição da medida por cautelares diversas ou prisão domiciliar.

No ID 20988556 a liminar foi indeferida.

Informações da autoridade coatora no ID 20974236.

Manifestação do custos legis pela denegação da ordem (ID 21255650).

Vieram conclusos.

Da
denúncia
oferecida pelo parquet no processo de origem, anoto:

Consta das inclusas peças de investigação em anexo, que no dia 29 de maio de 2024, por volta das 20h30min, o denunciado JEOVÁ JUCAR DE BRITO incorreu, em tese, nos seguintes verbos incriminadores do art. 33 da Lei nº 11.343/2006: vender, expor à venda, trazer consigo, guardar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Fato ocorrido nesta cidade de Capitão Poço.

Segundo consta, na data acima mencionada, os Policiais RAIMUNDO NONATO PINHO JUNIOR, WALACE PATRICK CORREA CARVALHO e PAULO MONTEIRO DE JESUS estavam de serviço, realizando rondas pelo bairro Coutilândia, quando, na esquina da travessa WE-12, avistaram dois indivíduos, os quais percebendo a presença da viatura, empreenderam fuga. Contudo, foram interceptados e abordados.

Durante a abordagem, os indivíduos foram identificados como
JEOVÁ JUCAR DE BRITO
, ora denunciado e o menor FABRÍCIO DOS MONTES DAMASCENO.

Após revista pessoal,
foi encontrado em poder do incriminado 28 “petecas” da substância entorpecente vulgarmente conhecida como “OXI”
. Com o adolescente Fabrício também foram encontrados entorpecentes, sendo 24 papelotes de maconha.

Foi realizado exame de constatação de drogas, obtendo-se resultado positivo para substância entorpecente de uso proscrito. Destarte, diante dos fatos apurados, restou configurado que a droga encontrada com o denunciado se destinava à comercialização, considerando a natureza das substâncias apreendidas, a forma como estavam embaladas, a quantidade, variedade, o contexto dos fatos, etc.

– Denúncia, processo de origem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos e pressupostos legais, conheço da impetração.

Das informações prestadas pela autoridade coatora no ID 20974236, refiro:

No dia 29/05/2024 o paciente, na companhia do adolescente F.D.M.D, fora preso em flagrante delito em seu poder
28 “petecas”
da substância entorpecente vulgarmente conhecida como
“OXI”.

A autoridade policial comunicou a esse juízo o Auto de prisão em flagrante no dia 30.5.2024 e fora homologado e convertido em prisão preventiva em 31.05.2024 conforme o seguinte fundamento:

[...] Pertinente à autoria, há elementos indiciários suficientes para subsidiar o decreto cautelar, considerando que o flagrado estava na posse de substância entorpecente do tipo
“pasta a base de cocaína”, mais conhecido como “oxi”.

Superado, assim, tal questionamento, resta averiguar se estão presentes as condições da prisão preventiva (periculum libertatis).

A gravidade em concreto da conduta supostamente levada a contento pelo investigado é patente,
além da comercialização do entorpecente, mantém anotações e, em tese, auxilia na distribuição e dinâmica de venda da droga.

Em outro ponto, a ordem pública necessita ser assegurada, posto que o investigado em liberdade, há sério e concreto risco de reiteração delituosa.

Isso porque
em seu interrogatório o flagrado afirmou ser faccionado, tendo sido cooptado por seu primo de nome Fabrício, e que por enquanto não aufere lucros com a comercialização do entorpecente, mas está adquirindo “moral” (textuais) para quem sabe no futuro tomar conta de uma área.

Em suma, há fortes indícios de que o autuado se vale do tráfico de drogas como meio de subsistência.

– ID 20974236

Do conteúdo do Código de Processo Penal:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

§ 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e
fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos
que justifiquem a aplicação da medida adotada.
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

Trata-se de caso que se amolda ao perfeito exemplo de fundamentação pautada na garantia da ordem pública, especialmente pela demonstração de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e ocasionado por fato contemporâneo – envolvimento com organização criminosa e disseminação de entorpecentes de alto poder viciante e degradante.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do STJ no sentido da correta averiguação de necessidade de manutenção da cautelar de liberdade:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE CONTUMÁCIA DELITIVA. MEDIDA CAUTELAR EXTREMA FUNDADA NA NECESSIDADE DE IMPEDIR A ATUAÇÃO DE APARENTE CRIME ASSOCIATIVO. EVIDENTE RISCO À ORDEM PÚBLICA. RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO.

1. Como registrado na decisão impugnada, a qual nesta oportunidade se confirma, as instâncias ordinárias consideraram que a prisão preventiva do ora agravante estaria fundada em elementos concretos dos autos, reveladores de risco à ordem pública.

2. De fato, vislumbraram-se indícios de que o ora agravante teria perpetrado os crimes de tráfico de drogas ilícitas, de associação para o tráfico de drogas ilícitas e de posse irregular de munição de uso permitido, tendo sido flagrado com objetos indiciários desses delitos apenas dois dias depois do cumprimento de mandado de busca e apreensão naquele mesmo imóvel, em desfavor de um irmão que se encontra preso preventivamente, onde foram localizadas quantidades significativas de tóxicos proscritos, os quais se atribuem à associação criminosa por eles formada.

3. Ao que se vê, os fundamentos da prisão preventiva são robustos, remontando a circunstâncias específicas do réu e do suposto delito, de modo que a medida extrema decorre de aspectos bem explicitados nos autos, e não da mera gravidade abstrata atribuída pela própria lei ao tipo penal.

4. Nesse contexto, a apreensão de quantidades significativas de entorpecentes proscritos no mesmo imóvel, apenas dois dias antes da prisão em flagrante do ora paciente, substâncias essas atribuídas à associação criminosa supostamente formada por ele e familiares, inviabiliza acolher - sem dilação probatória - a tese de que a droga seria evidentemente destinada ao consumo pessoal, e não à mercancia.

5. Em adição a isso, a tese de que não teriam sido apreendidos apetrechos associados à traficância está divorciada do quanto registrado pelo acórdão proferido pela instância de origem, o qual se referiu (i) a "cadernos com inúmeras anotações de venda de substâncias entorpecentes, dentre elas maconha e pasta-base de cocaína" e (ii) a apreensão anterior no mesmo local, elencando indícios de associação para o tráfico de drogas ilícitas que se contrapõem à pequena quantidade de tóxicos proscritos.

6. Assim, apesar dos argumentos apresentados pela defesa, não há elementos nos autos que evidenciem a existência de constrangimento ilegal.

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 777.141/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. INQUÉRITOS POLICIAIS OU AÇÕES PENAIS EM CURSO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE. TEMPO HÁBIL. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.

2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.

3. A reincidência específica evidencia maior envolvimento do agente com a prática delituosa e constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva.

4. Inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.

5. Inexiste falta de contemporaneidade nas situações em que os atos praticados no processo respeitaram a sequência necessária à decretação, em tempo hábil, de prisão preventiva devidamente fundamentada.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 727.535/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022.)

Por todo o exposto, demonstrada a ausência de ilegalidade da decisão combatida neste mandamus, conheço da impetração e
DENEGO
a ordem de habeas corpus para que seja mantida a prisão preventiva decretada em face de
JEOVÁ JUCAR DE BRITO.

É como voto.

Belém/PA, ano de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator/TJPA

Belém, 10/10/2024